Tribunal: TJDFT
Processo: 0704536-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO A MUNICÍPIOS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ. DOCUMENTAÇÃO APTA À DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO AUTORAL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. NATUREZA DE MÚTUO COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA. CORRETA OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 85 E 86 DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15).
2. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.
3. Os documentos constantes dos autos revelam elementos suficientes para a caracterização da obrigação da empresa Ré, cabendo-lhe a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC/15).
4. As transferências bancárias realizadas pela Autora, aliadas às tratativas documentadas, evidenciam a natureza de mútuo, não havendo nos autos prova de que os valores tenham sido entregues por liberalidade ou a título gratuito.
5. A impugnação genérica apresentada pela parte Ré não afasta a força probatória do conjunto documental, nem demonstra qualquer irregularidade apta a infirmar a conclusão acerca da existência, extensão ou exigibilidade do crédito.
6. A distribuição dos honorários sucumbenciais observou os capítulos autônomos da demanda — extinção quanto aos Corréus e sucumbência recíproca entre Autora e empresa Ré. Inexistente a alegada cumulação indevida de percentuais, estando a fixação em conformidade com os arts. 85 e 86 do CPC/15.
7. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada.